Tribunal: TJSP
Processo: 1010271-96.2017.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Socorrista e recepcionista – Acidente de trajeto – Lesões e fraturas em quadril e membro inferior direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica,

Ementa:
Acidente do trabalho – Socorrista e recepcionista – Acidente de trajeto – Lesões e fraturas em quadril e membro inferior direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) Aposentadoria por invalidez afastada – Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010271-96.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ANTÔNIO CARLOS BOSCATELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010271-96.2017.8.26.0344 -Voto no 16.004
2
VOTO No: 16.004
APELAÇÃO No: 1010271-96.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
HERCULIAN
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: ANTÔNIO CARLOS BOSCATELI

Acidente do trabalho
Socorrista e recepcionista

Acidente de trajeto
Lesões e fraturas em quadril e
membro inferior direito
Benefício acidentário
Nexo
causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa comprovada Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736
e
RESp
1.729555,
STJ
-
Tema
862)
Aposentadoria por invalidez afastada
Restituição dos
valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em
razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução
de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo
segurado - Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na
fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame necessário
e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e
oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 156/159, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação acidentária proposta por Antônio Carlos Boscateli
para condenar o INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez acidentária de 100%
do salário-de-benefício, na forma legal, e demais consectários.
A sentença também deferiu parcialmente a antecipação dos
efeitos da tutela para que o benefício fosse desde logo implantado, ordem
efetivamente cumprida, com início de pagamento em 01/09/2018 (fls. 169/171).
Inconformado, recorre o INSS (fls. 175/178), buscando a
reforma da r. decisão. Sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010271-96.2017.8.26.0344 -Voto no 16.004
3
concessão do benefício pretendido, uma vez que, no caso em análise, não há que se
falar em incapacidade total e permanente, considerando-se que o autor, com 56 anos
de idade, possui incapacidade parcial, podendo exercer outras atividades, conforme
conclusões do laudo pericial, sendo que o perito judicial, em resposta a quesito,
esclareceu que obreiro pode ser reabilitado ou adaptado em outra atividade laboral,
em atividades em que não tenha que realizar esforço físico ou deambular, o que
impede a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Aduz ainda que a r.
sentença excede os limites do pedido inicial, em que requeridos somente os
benefícios de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente. Questiona a forma da
correção monetária dos atrasados adotada no julgado, em caso de manutenção da
condenação. Por fim, requer o provimento do recurso, devendo ser reformada a r.
sentença, procedendo-se à mudança do benefício de aposentadoria por invalidez para
benefício de auxílio-doença, e a fixação da correção monetária de acordo com o
artigo 1o - F da Lei 9.494/97, desde a entrada em vigor da Lei 11.960/09 até a data da
expedição de eventual RPV ou precatório.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas, sustentando o
obreiro, em síntese, que a r. sentença deve ser mantida, uma vez que a reabilitação do
autor é inviável, devido à idade avançada e o fato de que sempre exerceu atividades
correlacionadas com esforço físico, afirmando o perito, em resposta a quesito, que a
invalidez é total e permanente. Menciona que devem ser considerados os fatores
subjetivos para a análise da incapacidade, estando prejudicada a prática de outra
atividade que possibilite a subsistência do obreiro, conforme r. sentença proferida e
jurisprudência mencionada, entendendo o autor que presentes os requisitos para a
concessão do benefício. No tocante à correção monetária dos valores em atraso,
entende que deve ser mantida a aplicação do IPCA-E, como constou na r. decisão.
Requer assim seja mantida a r. sentença, como proferida.
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instância (fls. 192/199), sobre cujo novo trabalho o autor concordou, em parte,
entendendo que sequelas verificadas não impedem apenas o trabalho habitual porque,
somadas sua idade (58 anos), com exercício de trabalhos sempre braçais, na verdade,
acabam por impossibilitar a reabilitação e, por conseguinte, o sustento, daí insistir na
manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, não sem antes pedir o retorno
dos autos ao perito para resposta aos quesitos complementares apresentados (fls.
336/348), silente a autarquia (fls. 356).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De se recordar que o recurso oficial foi conhecido, uma vez
presentes os requisitos legais para tanto, assim como que o recurso voluntário
autárquico preencheu os pressupostos de admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, socorrista e recepcionista, tem por base a alegação
de que teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequela resultante
de acidente de trajeto ocorrido em 17/06/2015, quando se dirigia do trabalho para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010271-96.2017.8.26.0344 -Voto no 16.004
4
sua residência, oportunidade em que sofreu acidente de trânsito com motocicleta,
acarretando diversas lesões e fraturas nos membros inferior e superior. Aduz que
percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que persistem as sequelas
incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício
acidentário, restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou benefício de auxílio-
acidente, e demais consectários, requerendo ainda a antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 17, 18), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de benefício de auxílios-doença de 03/07/2015 a
19/12/2016, acidentário (fls. 278), CID S720 Fratura de fêmur (fls. 280/281), e de
20/01/2017 a 15/05/2017, previdenciário (fls. 274), CID M861 Outra osteomielite
aguda (fls. 276).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 326/330), constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico, “Presença de diversas cicatrizes
(coxa, joelho, pé e quadril direitos)” e “Redução em grau moderado dos
movimentos articulares do quadril direito e joelho direito”, assim como “Redução
em grau leve dos movimentos articulares do tornozelo direito e pé direito” e
“Marcha e acocorocamentos prejudicados parcialmente”, e, na mão direita, “Leve
redução no movimento de extensão e abertura do 5o dedo, com leve alteração na
força depreensão desta mão” (fls. 328).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “alterações funcionais
nos segmentos atingidos no acidente de trabalho, alterações estas que impedem que
retorno as suas atividades laborais de socorrista de estrada, já que tal atividade é
necessária ampla destreza tanto dos membros superiores como nos membros
inferiores, nos socorros prestados as vítimas de acidentes em estrada, o que
claramente o autor não possui mais” (fls. 330).
Também deixou afirmado poder o autor trabalhar em
“atividades laborais que não exijam este tipo de destreza, podendo trabalhar em
quaisquer outras atividades laborais de cunho administrativo, como vendedor, como
palestrante, professor, porteiro, balconista, motorista de veículos leves, dentre
inúmeras outras atividades profissionais que não demandem de forma intensa seus
membros inferiores” (fls. 330).
Por fim, concluiu que “Tais sequelas estão consolidadas”, e
que “Há Incapacidade parcial e permanente” (fls. 330).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no quadril, joelho, tornozelo e pé do autor, oriundas do acidente de trajeto
ocorrido, as quais o incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente,
confirmando as conclusões periciais de primeira instância.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), sem necessidade de
complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010271-96.2017.8.26.0344 -Voto no 16.004
5
Não é demais destacar que as atividades elencadas pelo perito
como possíveis de realização pelo autor foram exemplificativas, podendo ele exercer
inúmeras outras, de acordo com suas condições, caso não lhe seja possível se adaptar
àquelas indicadas pelo profissional.
Relevante se consignar também que os quesitos complementares
formulados pela autoria não precisam ser submetidos ao perito se o juiz entender que
foram respondidos no bojo do laudo pericial e quando já formada sua convicção.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a
reforma parcial da sentença para condenar o Instituto a conceder ao autor o adequado
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data
do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r.
sentença, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, concedido
em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme
dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, ou seja,
16/05/2017, adequando-se administrativamente o benefício e observando-se a tutela
antecipada parcial concedida e implantada.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando específica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR DO
DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é de
rigor a concessão do amparo acidentário nos
termos da lei de regência, a partir da última
alta médica, pois, 'in casu', houve evolução
favorável da doença em outros afastamentos,
devendo-se considerar como definitiva a
última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI
STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Não a aposentadoria por invalidez acidentária, que somente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010271-96.2017.8.26.0344 -Voto no 16.004
6
concedida ao obreiro que for considerado incapaz para o trabalho e é insuscetível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos
do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
No caso em debate, não há comprovação real, concreta e
induvidosa da incapacidade total para qualquer trabalho, de modo a ensejar a
concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.
Irrelevante, nas circunstâncias, a idade, aptidões, habilidades e
grau de instrução para justificar a concessão de qualquer benefício acidentário, mas
com fundamento na legislação acidentária.
Portanto,
inexistindo
qualquer
sequela
acidentária
determinante de incapacidade total, não há como se albergar a concessão da
aposentadoria por invalidez, sequer pleiteada na inicial.
Cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza alimentar
dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos
segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos
alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário
-
Ação
postulatória
de
benefício
-
Restituição
de
valores
indevidamente pagos - Impossibilidade. Em
sede de ação postulatória de benefício
previdenciário,
fundada
em
indevida
suspensão de pagamento de proventos, é
descabido a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por
erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001, DJ de
28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores
recebidos
indevidamente
Descontos
no
benefício Caráter alimentar Restituição dos
valores Impossibilidade. Uma vez reconhecida
a
natureza
alimentar
dos
benefícios
previdenciários, descabida é a restituição
requerida pela Autarquia, em razão do
princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
Recurso provido” (REsp 627.808/RS, 5a
Turma, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
em 04/10/2005, DJ de 14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela,
recebidas de boa-fé pelo segurado (diferença de valor dos benefícios).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010271-96.2017.8.26.0344 -Voto no 16.004
7
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010271-96.2017.8.26.0344 -Voto no 16.004
8
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso voluntário autárquico e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator